Tribunal: TJDFT
Processo: 0716887-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0716887-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Luiz Volmar de Bona Agravado: Dionísio José Krewer D e s p a c h o À vista das diligências infrutíferas para intimação do agravado (Id. 27582531 e Id. 27890289), forneça o agravante o endereço da referida parte, necessário para a prática do ato aludido. Publique-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator